Tribunal: STF
Processo: RE 60228
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-06
Data de publicação: 1972-11-06

Ementa:
ALUGUEL. LIBERAÇÃO DO ART. 6 DA L. N 3.912/61. NÃO VIOLA TAL
DISPOSITIVO A DECISÃO QUE REPELE A FIXAÇÃO DO NOVO ALUGUEL POR ATO
UNILATERAL DO LOCADOR, MAS A CONDICIONA AO AJUSTE ENTRE AS PARTES OU
A DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.